Tribunal: TJES
Processo: 0018793-18.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018793-18.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO MARQUES FERREIRA

APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO ROUBADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. MEDIDA ADEQUADA PARA GARANTIR A EFICÁCIA DA ORDEM JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. POSSIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Reconhecida a responsabilidade da seguradora pela baixa do registro do veículo roubado no órgão de trânsito, a expedição de ofício ao DETRAN, como pedido alternativo, consubstancia-se em meio executório eficaz para superar óbices administrativos e garantir o célere cumprimento da obrigação de fazer, com fulcro no art. 139, IV, do CPC.

3. Embargos de declaração acolhidos para suplementar o acórdão e determinar a expedição de ofício ao DETRAN/RJ.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Mitsui Sumitomo Seguros S.A. contra o acórdão de id 15578204 , que, à unanimidade, negou provimento a ambas as apelações, mantendo a sentença que condenou a embargante na obrigação de realizar a baixa do registro do veículo.

Nas razões recursais de id 16129981, a embargante alega em síntese omissão do acórdão quanto ao pedido alternativo de expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, tendo em vista a impossibilidade material/administrativa de cumprimento da obrigação de fazer por seus próprios meios, devido à não localização do bem roubado e às exigências de vistoria do órgão de trânsito.

Contrarrazões apresentadas no id 16559838.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO ROUBADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO REGISTRO NO DETRAN. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A seguradora, após o pagamento da indenização integral ao segurado em razão de sinistro com perda total (roubo do veículo), passa a ser legalmente responsável pela regularização administrativa do bem, inclusive pela baixa do registro perante o DETRAN, nos termos do art. 126, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro e da Circular SUSEP n. 269/2004 (vigente a época dos fatos). 2. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de localização do bem não afasta o dever da seguradora de adotar as medidas necessárias, inclusive judiciais, para o cumprimento da baixa. 3. A ausência de comprovação de cobrança efetiva, inscrição em dívida ativa ou constrangimento concreto decorrente da permanência do veículo no nome da parte afasta o dever de indenizar por danos morais. 4. Situação que não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, não havendo demonstração de lesão à esfera extrapatrimonial do segurado. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Em que pese o acórdão embargado ter estabelecido a responsabilidade integral da seguradora pela baixa administrativa do veículo, a fim de garantir a plena eficácia e o célere cumprimento da obrigação de fazer imposta, e considerando as dificuldades burocráticas impostas pelo órgão de trânsito em casos de perda total por roubo de veículo não localizado, a pretensão da embargante de que seja determinado o meio executório para a satisfação do direito merece prosperar.

Conforme o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo, devendo determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação de fazer.

A expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, em substituição à atuação direta da seguradora, configura uma medida sub-rogatória e mandamental adequada para superar os óbices administrativos, como a necessidade de vistoria, promovendo a efetividade do comando judicial e a rápida regularização da situação jurídica do bem, o que beneficia, inclusive, o segurado, Roberto Marques Ferreira.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração para suprir a omissão e determinar a expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ para fins de baixa no registro do veículo GM Corsa Sedan, placa LOI1855.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.